Tribunal: STF
Processo: RE 1547427
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PUBLICO INATIVO. SUBSTITUIÇÃO DE FC-03 INCORPORADA, POR FC-04. AUSÊNCIA DE DIREITO. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta pelo autor, servidor público aposentado, em face de sentença que julgou improcedente o pedido em ação ordinária movida contra a União, objetivando a condenação da ré a cumprir obrigação de fazer, qual seja, substituir em seus proventos a FC-03 incorporada ("encarregado de audiências") pela FC-04 ("secretário de audiências"), bem como ao pagamento de diferenças entre os valores pagos e o que entende fazer jus;



    2. Analisando-se detidamente os autos, entende-se que a sentença não merece qualquer reparo, de modo que, pactuando-se com seus fundamentos, adota-se os mesmos como razões de decidir o mérito da contenda, pelo que se passa a transcrevê-la: "Cinge-se a controvérsia quanto ao direito da parte autora em ter garantido o direito a paridade e, assim, incorporar aos proventos de aposentadoria o padrão remuneratório referente à FC-04 e suas repercussões financeiras a partir de 01.01.2013, corrigidas e atualizadas. A questão é meramente de direito, sendo prescindível a dilação probatória, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC. Compulsando os autos, verifico que a parte autora se aposentou no cargo de técnico judiciário, classe "C", padrão 25, acrescido de gratificação de atividade judiciária (GAJ), adicional de padrão (APJ) e anuênios e 10/10 (dez décimos) à nível de assistente (encarregado do setor de audiências), de acordo com o art. 62, § 2.º, da Lei n.º 8.112/1990 c/c a Lei n.º 8.911/1994 (ID 4058300.3712339). Embora não tenha exercido função comissionada, o TRT da 6.ª Região reconheceu o direito a opção do padrão remuneratório com base no vencimento base acrescido de 70% (setenta por cento) sobre o valor dos 10/10 (dez décimos) na FC-02, posteriormente transformada em FC-03 (ID 4058300.3712341). O Ato TRT-GP n.º 627/2012 renomeou as funções comissionadas, dentre elas, a FC-04 para Secretário de Audiências e as redistribuiu dentro do quadro do tribunal (4058300.3712343), não subsumindo-se disto, qualquer inovação do padrão remuneratório da parte autora a justificar o seu pleito. Assim, o item V, deste ato aglutinou as FC-03, redistribuindo-as entre as FC-05 e FC-04, aduzindo no item VI deste ato que esta reestruturação não acarretaria aumento de despesas, verbis: " V. AGLUTINAR 232 (duzentas e trinta e duas) Funções Comissionadas, sendo 214 (duzentas e quatorze) FC-3, das quais 51 (cinquenta e uma) de Encarregado de Acordos e Pagamentos, 60 (sessenta) de Encarregado de Audiências, 51 (cinquenta e uma) de Encarregado de Execução e 52 (cinquenta e duas) de Encarregado de Protocolo das Varas do Trabalho, 1 (uma) FC-3 de Assistente Administrativo, 16 (dezesseis) FC-2 de Assistente e 1 FC-1 Executante da área administrativa deste Regional, para formar 159 (cento e cinquenta e nove) Funções Comissionadas, a serem criadas e redistribuídas da seguinte maneira: 1 (uma) FC-5 destinada à Chefia da Seção de Gerenciamento da Frota de Veículos Oficiais , de que trata o item III; 25 (vinte e cinco) FC-5 de Assistente de Juiz, sendo 20 (vinte) de Assistente de Juiz e 5 (cinco) de Assistente de Diretor de Secretaria ; 133 (cento e trinta e três) FC-4, sendo 67 (sessenta e sete) de Secretário de Audiências e 66 (sessenta e seis) de Calculista . VI. A reestruturação de que trata o item anterior não acarretará aumento de despesas, conforme demonstrado no Anexo I." Insta salientar que o TRT da 6.ª Região não transformou todas as funções FC-3 em FC-4, mas apenas procedeu à aglutinação de algumas dessas funções sob nova denominação como forma de reorganizar a distribuição das funções ativas internas. Inclusive, nem poderia proceder a uma reestruturação de cargos com repercussão financeira sem prévia dotação orçamentária para o aumento pretendido pela parte autora, sob pena de violação ao princípio da prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1.º, da CF/1988)."



    3. Não socorre o autor a alegação de que: a) conforme teria sido comprovado nos autos, mediante certidão expedida pelo próprio TRT da 6ª Região, houve mudança tanto da nomenclatura (rubrica), quanto do padrão remuneratório; b) a gestão da "Carteira de Audiências", que um dia coube à FC-03 de "Encarregado de Audiências", passou à FC-04 de "Secretário de Audiências", com o inerente consectário financeiro, sequer havendo qualquer FC-03, atualmente, nas Varas da 6ª Região Trabalhista.", e c) " tendo o Autor/ Apelante direito integral à inclusão do item em seus proventos, por respeito à paridade, deve também perceber essa diferença em sua remuneração." É que a FC - 03 continua a ser prevista no plano de cargos e salários dos servidores do Poder Judiciário Federal, devendo a remuneração a ela pertinente ser considerada para fins da paridade de proventos do servidor, eis que, ao fim e ao cabo, foi a gratificação percebida pelo mesmo quando em atividade;



    4. Apelação improvida. Honorários recursais arbitrados em 1% sobre o valor atualizado atribuído à causa (sendo este, R$ 70.000,00), os quais ficam com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3.º, do CPC."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC nº 41/2003; 5º, XXXV e 40, §8º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente